Tribunal: TJMT
Processo: 0023389-40.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023389-40.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREIDINALVA KEILE CORREA - CPF: 738.121.701-59 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR – APLICAÇÃO DO CDC - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – A aquisição de um imóvel, de pequeno porte, para moradia, deve ser vista como relação de consumo e, neste contexto, aplicam-se as disposições contidas no CDC, notadamente a responsabilidade objetiva. A questão de a adquirente financiar o imóvel junto a agente financeiro, tratando-se de contrato distinto, não descaracteriza sua situação com consumidor final.

(2) – Comprovada que a adquirente, em relação ao desnível questionou esta situação Junto a empresa construtora e esta fez ouvidos de mercador, sendo despendido numerário para construção de um aterro e muro de arrimo, não se pode dizer que se trata de obra por deleite da adquirente e sim necessário. Desta forma, comprovada a despesa, deve a construtora reembolsar o valor despendido.

(3) – Comprovados os vícios existentes, infiltrações, não sendo comprovado qualquer dose de culpa à adquirente do imóvel e relação a construções acessórias posteriores, correta a decisão sentencial que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela determinação da obrigação de fazer consistentes nos consertos para eliminação daqueles vícios existentes no imóvel.

(4) – Construções que oferecem perturbação, transtorno, em face dos vícios existentes, violando o sossego e direito imaterial da adquirente, não se trata de mero aborrecimento normal do cotidiano. É Dano moral puro e, de conseqüência, deve ser indenizado.

(5) – Se o valor está fora da razoabilidade, numa analise em conjunto de todos os seus aspectos, levando, ainda, em consideração o valor do próprio imóvel, este valor deve ser minorado para patamar inferior.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais promovido por CREDINALVA KEILE CORREA em desfavor de AURORA – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA, todos identificados nos autos.

CAUSA DE PEDIR – Afirmou que adquiriu um imóvel residencial, contrato 0038, Jardim Novo Mundo, tendo quitado na assinatura do contrato o valor de R$ 1.995,00 e mais três cheques de R$ 655,00 cada. Que restou saldo devedor de R$ 55.005,00, data provável de entrega em 31/12/2011. Que, posteriormente, recebeu novo valor do imóvel em R$ 60.000,00. Que o imóvel foi financiado junto a CEF. Que antes mesmo da entre das chaves o imóvel já apresentava defeitos (relacionados na inicial), tendo sido feito comunicação a respeito junto à empresa requerida. Anotou, por outro lado, desacerto em relação ao ajuste extrajudicial.

DO PEDIDO – Pretendeu que a empresa/requerida sanasse todos os defeitos apresentados, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Almejou reembolso de R$ 3.960,34 (três mil, novecentos e sessenta reais, trinta e quatro centavos) que a autora despendeu para construção de muro de arrimo; condenar a requerida ao pagamento do IPTU correspondente ao ano de 2010. Danos morais, estes sugeridos em valor correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos.

DA SENTENÇA – Alcançando a fase de sentença, a magistrada de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente, em parte, o pedido e condenou a ré na obrigação de fazer, esta consubstanciada nos consertos necessários em relação aos vícios apontados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Condenou, ainda, no reembolso do valor pago pela construção do muro de arrimo, no valor de R$ 3.960,34. Condenou a ré a restituir os valores do IPTU correspondentes ao ano de 2010, 2011 e proporcional de 06 (seis) meses, do ano de 2.012. Condenou a ré ao pagamento de danos morais, estes fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com relação aos danos materiais, a ré foi condenada nos consectários de juros de mora e correção monetária, a partir de cada desembolso. Com relação aos danos morais, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. (INPC). Condenou, ainda, nos custos do processo e honorários, estes em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

DO RECURSO - Discorre o recurso, em primeiro aspecto, da discórdia em relação à construção do muro de arrimo, este desnecessário, já que, no caso, a autora, ao seu talante, apenas nivelou o terreno. Anota, por outro lado, que os problemas com as infiltrações foram provocadas pela própria autora, ocasionando por obras complementares feitas pela autora. Discorda em relação aos danos morais aplicados na sentença e, sobrevindo este, anota que o valor arbitrado está fora do razoável e suplica a devida minoração.

Intimada, a autora não apresentou resposta ao posicionamento recursal da requerida.

Quanto o bastante.

Peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, de conseqüência, submetida à questão ao crivo deste colendo Tribunal.

Embora os hercúleos argumentos trazidos pela empresa apelante, estes não são suficientes e empanar a escorreita sentença proferida pela magistrada que a subscreveu.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste contexto, a autora/apelada cumpriu fielmente o ônus que lhe era encarregado, dentro do prescrito no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há como dar guarida a pretensão recursal. O primeiro aspecto a observar, em relação ao valor despendido pela autora para a construção do muro de arrimo, este não foi feito por mero deleite da mesma.

Como bem abordado na sentença, em 16/12/2012, quando da vistoria em relação ao imóvel que é objeto do contrato, a autora questionou sobre o desnível do terreno e, ao que se vê a construtora fez vistas grossas, ignorando aquela situação. E, por outro lado, quando, após considerável atraso houve a entrega das chaves restaram comprovados vários vícios na construção. Dentre estes defeitos, restaram comprovados infiltrações nas janelas, rachaduras e fissuras nas paredes e na própria estrutura daquele imóvel. Vícios existentes no banheiro igualmente não sanado apesar de comparecimentos diversos da construtora para solução dos problemas.

Em relação a tais aspectos, a magistrada de piso, para fazer suas razões de decidir, apoiou em regular instrução do feito e, em particular, na prova pericial que bem elucidou esta situação vivida pela autora, seus percalços em face da aquisição daquele imóvel, com os defeitos que foram apontados na inicial.

O Senhor perito foi conclusivo.

(1) – Dos problemas reclamados pela requerente, somente 02 (dois) puderam ser efetivamente constatados, sendo a infiltração nas janelas frontais e na parede do banheiro que divide com o corredor do imóvel. Tais problemas são reparáveis e podem ser classificados como de pequena complexidade; (2) – A edificação apresenta infiltrações nas duas janelas voltadas para a fachada frontal da residência (esquadria na sala de estar e de um dos quartos) que precisam ser sanadas para o bom desempenho da edificação: (3) – A fuga de água na tubulação do banheiro da residência precisa ser remediada para que o revestimento danificado seja revitalizado; (4) – Fora constatado que a proprietária fez adição na edificação em relação à concepção original, tendo sido realizado uma cobertura entre a casa e o muro de divisa do lote 24. Este acréscimo pode eventualmente ocasionar problemas na estrutura da cobertura da casa; (5) Analisando-se a topografia do loteamento e comparando-a lote 23 da quadra 54, constata-se níveis presente são condizentes com a topografia da região de modo que existiu a necessidade de movimentação do solo (aterro)_ na área onde está edificada a residência e que fora instalada a caixa d’água. ’ (sic).

Da análise do laudo pericial, seguindo os passos do entendimento esposado pela magistrada sentenciante, tenho para mim que a construção daquele aterro, para nivelar a casa, necessário o muro de arrimo não foi por mero deleite da autora e sim para que o imóvel fornecesse condições de ser usado dentro de uma normalidade que deve existir. Embora, até pode ser considerada desnecessária, como afirmado pela perícia, certo é que, antes da conclusão da obra, como afirmado pela autora e não contestado pela ré, esta situação foi questionada e não obteve resposta da empresa construtora.

De outro lado, a construção de uma cobertura entre a parede lateral, até que poderia comprometer a cobertura do imóvel. Entretanto, a questão aqui tratada é de infiltração e, neste aspecto, em nada influiria tal construção. Alias de todo processado se constata que estas infiltrações e os defeitos no banheiro, como anotado pelo senhor perito, já existiam, mesmo antes da construção da cobertura entre a parede lateral e o muro vizinho.

E, como bem concluiu a magistrada de primeiro grau: ‘Ao contrário do alegado pela ré, os vícios na construção não foram consertados por seus prepostos, de forma que os problemas narrados na exordial permaneceram até a data da perícia, sendo diminuto pelas obras realizadas pelos prepostos d re e pela própria autora’. (sic).

Desta forma, quem adquire um imóvel novo, seu desejo é que este funcione a contento em todos os seus aspectos, estrutural, de aparência, sem vícios ocultos ou aparentes e, desta maneira, correta a sentença que determina, por conta da construtora, os consertos necessários no imóvel objeto da lide, típico caso de procedência da ação de obrigação de fazer.

Obrigação de fazer é aquela em que o devedor se comprometeu a restar um ato positivo, por exemplo, construir a residência indene de qualquer vicio aparente ou oculto.

Deve ser visto, por outro lado, que a aquisição de um imóvel para moradia própria, independentemente do seu financiamento perante o órgão financiador, a relação entre o adquirente a vendedora é de consumo e, por conseqüência, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8.078/90). Por outro lado, para se livrar de ser condenado na composição dos danos pela prestação dos serviços, temos a registrar que se trata de responsabilidade objetiva, isto e, àquela decorrente do próprio negocio que empreende. Neste aspecto, para se livrar da condenação, égide da responsabilidade objetiva, somente se houver demonstração inequívoca da culpa do consumidor ou de terceiros. Sequer a concorrência de culpas é admitida em sede de ação protegida pelo manto do Código de Defesa do Consumidor.

Nos autos, incontroverso que a autora, para ter condições de habitação normal de seu imóvel, em face da depressão, aspecto não solucionado, malgrado reclamações pretéritas, de rigor se apresenta a condenação da construtora ré, no reembolso do valor gasto, correspondente a R$ 3.960.34 (três mil, novecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), com as correções necessárias e juros moratórios, desde a data do desembolso, como bem definido na sentença recorrida.

Deve ser visto, por outro lado, em relação à pretensão da condenação por danos morais determinados na sentença, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser visto o seguinte.

A questão de liberação de valores pela CEF para a construtora do imóvel é de somenos importância. Quando esta aceita um financiamento de um bem, aceitação tácita, sujeita ao que o órgão financiador, dentro de suas condições técnicas e materiais, não sendo atribuída qualquer falha a autora que, neste caso, se resume a providenciar os documentos e assinar o contrato. O mais se resolve entre o agente financiador e a incorporadora-construtora do imóvel financiado.

Pois bem. No caso em apreço, é incontroverso que a autora somente recebeu as chaves do imóvel em data de 13/12/2012. Por outro lado, atividade obrigacional da autora, em relação ao financiamento do bem junto a Caixa Econômica Federal (agente financiador), teve seu termo com o registro daquela operação e a garantia fiduciária, pelo registro do contrato junto ao CRI competente, que se deu em data de 16 de novembro de 2011. Portanto, mais de um ano se passou depois que a construtora passou a ter tratativa direta com a CEF e não mais exigindo qualquer participação da adquirente do imóvel.

Feito apenas este esclarecimento porque, perquirindo os autos, a questão pertinente ao atraso na entrega das chaves não é objeto dos limites da lide. Verificando a inicial, em todos os seus termos, a autora pretende a indenização por danos morais justamente por ter recebido o imóvel com aquelas imperfeições técnica que, segundo o alegado, lhe causaram o dano imaterial invocado para pretender a indenização.

Ora, quem compra um imóvel novo, o comum é que este imóvel não venha com vícios aparentes ou ocultos. No caso dos autos, os vícios comprovados, não se tratam de mero aborrecimento de uma relação contratual frustrada, não se trata de situação do que de modo cotidiano acontece. Reside sim, uma frustração, uma indignação, situação que se renova cada vez em que, quando chove, vê aquela situação do seu lar, transformando-o em verdadeiro pesadelo, além dos trabalhos de limpeza decorrentes daquelas falhas existentes na construção do imóvel porte da empresa requerida.

No conceito de dano moral, portanto, é a dor, a frustração, o aborrecimento de um bem juridicamente tutelado, quer pela Constituição Federal, quer pelo Código Civil Brasileiro, com violação do valor interior de uma pessoa, sem repercussão de ordem material.

Com relação a sua indenização, de igual forma, a Constituição Cidadã (inciso X, artigo 5º,), quer o Código Civil Brasileiro, a admite, dispensando considerações mais aprofundadas. No que tange ao valor, não há tabela especifica. Deve o julgador pautar pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, as situações da vitima e do ofensor e de outros aspectos. Não pode ser excessivo nem irrisório. Serve para amenizar aquelas frustrações e se materializar como efeito pedagógico para que o ofensor, mais tarde, não volte a praticar situação semelhante com outros adquirentes de imóveis construídos por ele.

No caso em apreço, a magistrada fixou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No caso, o valor daquela obra é o valor da garantia em relação ao contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, ou seja, de R$ 57.000,00 (cinqüenta e sete mil reais).

Embora a dor moral não tenha preço, não estando no mercado dos vendilhões, levando em consideração estes aspectos, o valor está além de 20% (vinte por cento) do valor do imóvel. Neste contexto, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e levando em consideração os vícios encontrados no imóvel e já relacionados linhas anteriores, entendo que este valor deve ser reduzido para tão somente R$ 8.000,00 (oito mil reais), embora, diga-se, respeitando o posicionamento adotado pela conspícua magistrada naquela dosagem que, de forma subjetiva, discordo.

Com relação a questão do pagamento do IPTU, não reside argumento recursal e, desta forma, na dicção do arttigo1.013 do CPC, quando o bastante para dirimir este recurso.

Com esta considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento. Resta, portanto, mantida em todos os seus aspectos a obrigação de fazer, na forma determinada na sentença; mantida a condenação ao reembolso do dano material; mantida a condenação em relação ao reembolso do IPTU (que não foi alvo do recurso) provida parcialmente a pretensão em relação aos danos morais, reduzindo estes no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do julgamento deste recurso pela colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal e juros de mora a partir da citação. Mantidos os honorários arbitrados na sentença, não se apresente a majoração prescrita no § 11, do artigo 85, do CPC, precedentes jurisprudenciais do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020